Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA DO DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme determina o art. 357, §4o do Código de Processo Civil, deferida a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Não havendo a fixação de prazo, será de 5 (cinco) dias o prazo para a pratica do ato, nos termos do §3o do art. 218 do CPC.

1.1. No caso dos autos, o autor apresentou rol de testemunhas um dia antes da audiência, não configurando cerceamento de defesa pelo Juízo o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal. Precedente.

2. Equiparam-se a consumidor todas as vítimas do evento danoso (art. 17 do CDC). No caso em tela, embora não seja consumidor direto, o autor teve sua moto furtada no estacionamento do supermercado/réu, fato que o coloca como consumidor equiparado, tendo em vista que sofreu o prejuízo em face da falha na prestação de serviço da demandada. Precedente.

3. Configurada a relação de consumo, segundo o disposto no art. 14 do CPC, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços por defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, bastando que o prejudicado demonstre o liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado, o que restou demonstrado nos autos.

4. In casu, o supermercado/réu, ao disponibilizar estacionamento privativo, cercado por grades, com portão e guarita de vigia e equipado com câmeras de circuito interno, apesar de não cobrar nada pelo uso e não haver controle de entrada e saída de clientes, tem o dever de guarda, vigilância e segurança com o fito de impedir dano ao consumidor. Logo, o furto da motocicleta do autor configura falha na prestação do serviço pela empresa ré, o que impõe o dever de indenizar. Precedentes.

5. Ainda, o dever de reparar, na hipótese dos autos, está corroborado pela Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

6. No caso dos lucros cessantes, o quantum indenizatório deve corresponder ao ganho que o consumidor deixou de ter por não poder exercer sua atividade remunerada. Inteligência do artigo 402 do CC/02.

6.1. In casu, o furto da motocicleta do autor o impediu de trabalhar como motoboy, deixando de auferir renda. Portanto, deve a demandada indenizar a parte pelo que deixou de lucrar, no valor do seu salário devido durante o período entre a data do furto até a data do efetivo pagamento da indenização material referente ao valor da motocicleta furtada, pois somente com o pagamento do bem poderá o autor restabelecer a sua atividade laborativa de motoboy, interrompida em face da falha na prestação de serviço pela ora apelada. Precedente.

7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.

8. No caso dos autos, as consequências do furto da motocicleta do autor não chegou ao ponto de atingir sua honra objetiva, embora tenha gerado aborrecimento. Logo, deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.

9. Sucumbência alterada.

10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.